Tribunal: TCU
Processo: 032.959/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11373/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 032.959/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carolina Pereira Aranha (XXX.605.563-XX); Cesar Roberto Campos Peixoto (XXX.267.363-XX); Doracy Gomes Pinto Lima (XXX.216.483-XX); Emerson Divino Ribeiro de Oliveira (XXX.167.551-XX); Hugo Deleon Silva Santos (XXX.738.423-XX); Jose Claudio da Silva Silveira (XXX.544.703-XX); Marcelo Nicomedes dos Reis Silva Filho (XXX.492.183-XX); Raimundo Nonato dos Santos Netto (XXX.844.803-XX); Salvador Tavares de Moura (XXX.009.073-XX); Ulisses Alves do Rego (XXX.272.374-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Maranhão 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.